Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA ATÍPICA DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PREVISÃO LEGAL. SIMPLICIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido da agravante para suspensão da CNH das devedoras, assim como da inclusão do nome delas nos Cadastros de Inadimplentes, no curso de processo em fase de cumprimento de sentença, autos de n. 0702548-49.2018.8.07.0003. Não foram apresentadas contrarrazões. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
II. A agravante pretende a suspensão de CNH da devedora, pessoa física, com fundamento no artigo 139, IV do Código de Processo Civil. A adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa. As medidas mencionadas neste inciso IV do art. 139 atuam como ferramentas para assegurar o cumprimento de ordem judicial ou de adimplemento contratual exequível, ressaltando-se o caráter subsidiário dessa providência (REsp 1782418/RJ), tendo lugar depois de esgotados os meios típicos do art. 824 do CPC. Considerando que, no caso em análise, várias foram as tentativas para a satisfação do crédito, a medida pleiteada pela agravante é cabível, seguindo a recente orientação do STJ, em decisão proferida no HC no 97.876/SP.
III. Com razão ainda a agravante no que se refere à inclusão do nome da devedora no SERASA, uma vez que a providência encontra amparo no art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC. Ademais, a medida é realizada por simples ofício via sistema SERASAJUD, não demandando diligências diversas ou mesmo remessa via postal para ser concretizada, indo ao encontro dos princípios da celeridade e da simplicidade previstos na Lei 9.099/95, além de conferir maior efetividade à satisfação da pretensão material da credora.
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para deferir a suspensão da CNH da agravada, pessoa física, assim como determinar a inclusão do nome das devedoras, tanto pessoa física como jurídica, no SERASA, via SERASAJUD. À credora cabe requerer a baixa da restrição imediatamente após a quitação, sob pena de responsabilização pela manutenção por prazo superior ao admitido.